Tribunal: STF
Processo: ARE 1487022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Município de Ribeirão Preto. Servidor público municipal aposentado, tendo exercido o cargo de motorista. Pretensão à percepção de horas extras e de indenização por ausência de intervalo intrajornada. Inaplicabilidade de normas constantes na CLT a servidor submetido ao regime estatutário. Inexistência de norma municipal fixando intervalo para almoço ou descanso. Jornada de trabalho do autor no regime especial de 12x36, incompatível com as horas extraordinárias. Provas documentais nos autos (registro de livro ponto) comprobatórias de que o autor não excedeu a jornada diária de trabalho. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município tem autonomia para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores e regulamentar os aspectos correlatos, dentre os quais a jornada de trabalho, não sendo vedado que o ente municipal disponha do intervalo intrajornada de acordo com as necessidades do serviço.



    No Município de Ribeirão Preto, não há previsão de intervalo intrajornada no Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Municipal nº 3.181/76, sendo descabida a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso dos autos, por tratar-se de relação estatutária.



    [...]



    O Decreto Municipal nº 261/04, ainda, expressamente prevê que a realização de serviços extraordinários, excepcionalmente autorizada no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, DAERP e Guarda Civil Municipal, dependem, além desta convocação, de estimativa de impacto orçamentário e comunicação ao Chefe do Executivo.



    Na hipótese dos autos, como observado na sentença recorrida, não foi demonstrado que as exigências do Decreto Municipal n? 261/04 tenham sido preenchidas, o que era condição para a possibilidade de prestação de serviços extraordinários.



    Além disto, também como registrado na sentença, os documentos juntados aos autos, relativos aos livros de registro de ponto do autor do período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (fls. 1558/2235) não comprovam que o autor tenha prestado serviços em horas extraordinárias, limitando-se os serviços do autor ao horário das 06:00 h às 18:00 hs, dentro do regime de jornada de trabalho de 12x36.



    Embora, como alegado pelo autor, tenha sido admitido no cargo de motorista para a carga horária de 40 horas semanais, fato admitido pelo município conforme Certidão nº 1171/2021 da Divisão de Gestão de Pessoal (fls. 1444), tal fato não constitui impedimento para que a Administração regulasse de forma diferenciada a jornada de trabalho do autor.



    O autor reconheceu na inicial que foi destacado para o regime de jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso (12x36), a qual corresponde a uma jornada de trabalho diferenciada que é incompatível com a pretensão de indenização por horas extras superiores à carga horária de 8 horas diárias.



    O art. 110 VII da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto prevê que o regime de trabalho normal de 40 horas semanais pode ser modificado, com compensação de horários ou redução de jornada, de forma que inexiste vedação à adequação da jornada de trabalho do cargo de motorista às especificidades dos serviços necessários.



    Vale observar que os documentos de fls. 1558/2235, referentes ao livro de registro de ponto, não demonstram que o autor tenha trabalhado em horas extraordinárias além da jornada de 12 horas anterior ao descanso de 36 horas.



    [...]



    Por estas razões, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente